Tribunal: TJPA
Processo: 0820592-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820592-60.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0820592-60.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PRELIMINAR
. NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. REJEITADA.
MERITO
. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA
.INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO
art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE

1 – Inviável cogitar-se em nulidade do feito, em face da licitude da ação policial que decorreu de atitude suspeita do réu, ao tentar desvencilhar-se de uma bolsa contendo 86 trochas de maconha, em local de intenso tráfico de drogas. Nesse viés, constatada a situação de flagrância, credenciado a licitude da prisão e apreensão das drogas, pela natureza permanente do ilícito de tráfico;

2 – Em face das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

1 – No tocante a autoria delitiva,
inaplicável
à pretensão absolutória, em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidências, que impedem de se entender de outro modo;

2 -
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória, uma vez que a
conduta do recorrente se amolda ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse a tese defensiva, restando evidenciado que o recorrente e
stava portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06;

3 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direito,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou, preliminarmente, pela nulidade do feito, em virtude das irregularidades na
revista pessoal fundada em atitude suspeita. No mérito, sustentou a tese absolutória por ausência de provas, e alternativamente, pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (ID. 14226326).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
14226332).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15062409).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
15/10/2022, o então denunciado foi preso em flagrante após ter sido encontrado em posse de 86 (oitenta e seis) embrulhos de droga conhecida popularmente como “MACONHA” e o valor de R$ 18,00 (dezoito) reais em dinheiro.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA NULIDADE DO FEITO POR IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da ação dos policiais
na
revista pessoal fundada em atitude suspeita. Nesses moldes, carece de razão a defesa.

Segundo os autos, a prova da materialidade delitiva restou configurada por meio do Auto/Termo de exibição e apreensão de objetos (ID
79480220 – pag. 5)
;
Laudo Toxicológico Provisório (ID 79480220 – pág. 14) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 89364787),
o material apreendido se tratava de 86 (oitenta e seis) pequenos embrulhos contendo erva prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes, envoltos em pedaços de papel alumínio, em formatos variados, pesando 59,8g (cinquenta e nove gramas e oitocentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Delta 9 - THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

No tocante a autoria, as provas orais constantes do acervo processual, emprestam respaldo as evidencias materiais, mormente pelas declarações prestadas pela testemunha
Wesley Acácio Miranda de Souza
, o qual narrou que estavam em patrulhamento por aquela área, conhecida como
“
beco do marajoara
”,
quando passam pelo canal da Três de Maio, que é lá por trás, alguns moradores param a viatura para informar que estava ocorrendo venda grande lá, então reforçaram o policiamento na área. Nesse dia, era uma rua tipo um
“
T
”
e a viatura entra rápido e quando entraram, o ALEX estava com outro rapaz conversando e, quando ele virou de costas e viu a viatura, ficou agoniado, tentou se sair, porém não deu tempo, então ele jogou a sacola no corredor, mas conseguiram pegar a sacola, fizeram a abordagem, encontraram dinheiro
e algumas “cabecinhas”
com ele e quando abriram a sacola, estava lá a quantidade. Declarou que ao ser indagado, o acusado disse que a droga era dele e, quando
“
puxaram
”
o nome dele, viram que já tinham algumas passagens, então o conduziram à Seccional de São Brás e o apresentaram ao Delegado.

Ao ser interrogado
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
, negou a autoria do crime de tráfico, confessando que seria usuário de drogas, além do fato da droga pertencer a um terceiro.

Desse modo, se observa que a controvérsia defensiva se cinge na eventual irregularidade na busca pessoal do recorrente, algo que,
data vênia
o apelo defensivo, não ocorreu. Segundo o acervo, ALEX ALMEIDA, ao visualizar a polícia tentou, sem sucesso, se desvencilhar do produto do crime, o qual foi encontrado pelos policiais. Ademais, ALEX ALMEIDA, na ocasião relatou que ao tentar pegar sua substância, o suposto traficante viu a viatura dobrando a esquina e saiu correndo para dentro do mato e o interrogado ficou porque estava com a bicicleta cargueiro. Alegou que os policiais ainda correram atrás do outro rapaz e encontraram a sacola com droga, então lhe questionaram o nome do traficante e apresentou a quantidade de maconha apreendida. Afirmou que os policiais queriam o nome do traficante, mas o interrogado afirmava não saber pois tem vários que vendem lá. Confirmou que já tinha comprado droga do mesmo homem nesse beco, mas não sabe o nome dele, mas ele usava tornozeleira eletrônica e na fuga deixou cair para trás a maconha quando ele correu(...).

Na espécie, o enredo dos fatos remete que as declarações prestadas pelo recorrente, ao afirmar que estava com o suposto traficante no momento da abordagem policial, emprestam credibilidade aos esclarecimentos policiais constantes dos autos, pois estaria com outra pessoa quando a polícia chegou e que a área é de intenso comércio de drogas, porém alegou que estava lá apenas para comprar entorpecentes, por ser usuário. Nesses termos, não se vislumbra irregularidade na abordagem policial, mormente quanto a obtenção da prova
a partir de busca pessoal motivada por fundada suspeita quando de patrulhamento policial preventivo, especialmente em casos como o presente, em que o apelante tentou se desvencilhar de uma sacola a qual continha
86 (oitenta e seis) pequenos embrulhos de maconha. Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Desse modo, a ação policial foi
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, pois prolonga-se no tempo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, em face dos fundamentos apresentados alhures, que credenciaram a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Diante das razões apresentadas, imperioso rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um decreto condenatório, que rementem em cogitar dúvidas acerca da autoria. Logo necessário o acolhimento da tese absolutória em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Nesses termos, inviável a tese defensiva.

A materialidade delitiva foi comprovada através
do Auto/Termo de exibição e apreensão de objetos (ID
79480220 – pag. 5)
;
Laudo Toxicológico Provisório (ID 79480220 – pág. 14) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 89364787),
o material apreendido se tratava de 86 (oitenta e seis) pequenos embrulhos contendo erva prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes, envoltos em pedaços de papel alumínio, em formatos variados, pesando 59,8g (cinquenta e nove gramas e oitocentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Delta 9 - THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA.

A prova da autoria delitiva, encontra-se respaldada no acervo processual, a qual demonstrou que o recorrente incorreu em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06. Como se observou pelos incontroversos relatos dos policiais que participaram da abordagem, prisão e apreensão de 86 (oitenta e seis) pequenos embrulhos de maconha.

Acerca da relevância e credibilidade das declarações feitas por policiais, a jurisprudência acena favoravelmente, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...) Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na hipótese, a narrativa dos policiais, de certa forma, se harmoniza com as declarações do recorrente, que asseverou que o local onde ocorreu o delito era de intenso tráfico de drogas, afirmação que, indubitavelmente, respalda que o produto encontrado com o apelante era voltado a mercancia (ID 14226314 - Pág. 4).

Desse modo, inaplicável
à pretensão absolutória, em face do farto acervo de fatos e provas constante dos autos, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inexistindo, dessa maneira, argumentação plausível, em face das pujantes evidências, que impedem de se entender de outro modo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

A defesa ponderou que fosse operada a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Contudo diante das robustas provas do tráfico, inviável cogitar-se na tese desclassificatória.

Desse modo, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso que a conduta do recorrente se amoldou ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse a tese defensiva, mormente quando comprovado, em contraditório judicial, que o recorrente e
stava portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025